Tribunal: TJMT
Processo: 1007140-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007140-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.395.555/0001-01 (AGRAVADO), GERALDO ALUIZIO GUIMARAES - CPF: 283.201.401-10 (AGRAVADO), WENDERSON BRAZ GOMES - CPF: 221.480.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

DESCONSIDERAÇÃO
INVERSA
DA PERSONALIDADE JURÍDICA - POSSIBILIDADE
–

ÍNDICIOS DE FRAUDE

–
DESVIO DE FINALIDADE E/OU CONFUSÃO PATRIMONIAL DEMONSTRADOS

– REQUISITOS DO ART. 50 PREENCHIDOS
-

DECISÃO

REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

O art. 50 do Código Civil, que dispõe acerca dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, consigna expressamente a necessidade de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial para que seja deferido, o que, ao menos nesse instante, restou comprovado,
deferido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
Itau
Unibanc
o S.A

em face de deci
são, proferida nos autos da Exec
ução de Título Extrajudicial n
.
1005105-88.2019.8.11.0002
,
movida contra Regional Comercio de Cereais Ltda. E Geraldo
Aluizio
Guimarães,
indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Objetiva Holding Ltda
.
e sua inclusão no polo passivo da demanda, b
em como, o arresto de todos os
bens
que integram o capital social da empresa
.

Inconformado, o agravante
sustenta que, após o ajuizamento de diversas ações de execução
em face da empresa agravada e do seu sócio, devedor solidário na cédula executada na origem, criou uma empresa em 25/03/2019, denominada
Objetiva Holding
Ltda
, na qual figurava
como únicos sócios o agravado Geraldo
Aluizio
Guimarães, e sua filha
Mylena
Arruda e Sá Guimarães, menor d
e idade, atualmente com 15 anos.

Alega que a empresa

não possui atividade mercantil, e que no período de abril/2019 a setembro/2019 o
sócio
agravado transferiu todos os imóveis que lhe pertenciam enquanto pessoa física para o nome da empresa, totalizando
7
(sete) imóveis em clara tentativa de fraude e ocultação do patrimônio.

Por fim, aduz que em 02/09/2019, se retirou da sociedade, restando apenas sua filha menor de idade como única sócia, deixando clara
a

tentativa
de ocultação e blindagem patrimonial.

Requer a reforma da decisão de origem com o deferimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica e arresto de todos os bens em nome da empresa Objetiva Holding Ltda.

A liminar foi indeferida, nos termos da decisão de id.
207514179
.

Devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (id.
211553163
).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
o agravante requer a
inclusão da empresa
Objetiva Holding S.A.,
no polo passivo da demanda de origem com a desconsideração inversa da sua personalidade jurídica e arresto dos bens que compõem o seu capital social.

Em suas razões, afirma
que
após o ajuizamento de diversas ações de execução em face da empresa agravada e do seu sócio, devedor solidário,
o mesmo

criou uma
holding
na qual figurava como
sócio junto com
sua filha
Mylena
Arruda e Sá Guimarães, menor d
e idade.

Por fim, aduz que o sócio transferiu todo o seu patrimônio de pessoa física para o nome da
empresa
,

que sequer
possui atividade mercantil
, e que em 02/09/2019 se retirou da sociedade restando apenas sua filha de 15 anos como única sócia, em clara tentativa de fraude.

Pois bem.
O recurso merece provimento
.

Inicialmente
, cumpre esclarecer que
a celeuma
se restringe à apreciação
do acerto ou não da decisão recorrida que indeferiu a desconsideração inversa da personalidade jurídica e o consequente arresto de bens em nome da empresa
,
devendo as demais questões relativas ao mérito
serem
analisadas no momento oportuno pela instância de origem
.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tem-se que a decisão recorrida merece reparos.

É cediço que a pessoa jurídica possui
direitos
e obrigações absolutamente independentes da figura dos sócios, contudo, existe a possibilidade da extensão das obrigações assumidas pela pessoa jurídica aos bens particulares sócios por meio da desconsideração da personalidade
jur
ídica, ainda mais como no caso em tela em que o sócio assinou como devedor solidário a cédula bancária que embasa a execução extrajudicial de origem.

A regra em nosso ordenamento jurídico é que cada pessoa responda, com seu próprio patrimônio, pelos débitos por ela contraídos, sendo que se tratando de pessoa física, seu patrimônio pessoal responde e, tratando-se de pessoa jurídica, igualmente é o patrimônio da sociedade que responderá, sendo tal patrimônio distinto do patrimônio de seus sócios.

Contudo, excepcionalmente, é admitido o acesso, pelos credores, ao patrimônio particular dos sócios de forma ilimitada, quando a personalidade jurídica da sociedade for utilizada como escudo, ou seja, como forma de fraudar as finalidades sociais e atingir apenas interesses pessoais.

Nesses casos, se presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, o julgador poderá se utilizar da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, ignorando a personalidade da sociedade de forma momentânea.

Baseado nesta teoria, atualmente positivada, desenvolveu-se a teoria da desconsideração inversa da personalidade, na qual ocorre o contrário, ou seja, o patrimônio da empresa é atingido pela execução, uma vez que o devedor, pessoa física, estaria desviando patrimônio pessoal para ocultá-lo sob o véu da personalidade jurídica.

Assim, é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica, de modo que os bens da pessoa jurídica também possam ser atingidos para a satisfação das obrigações pessoais dos sócios.

À
esse respeito trago
o Enunciado nº 283 das Jornadas de Direito Civil promovidas pelo Conselho da Justiça Federal: ‘art. 50:
É cabível a desconsideração da personalidade jurídica denominada ‘inversa’
para alcançar bens de sócio que se valeu da pessoa jurídica para ocultar ou desviar bens pessoais, com prejuízo a terceiro’
.

Também acerca do tema, cabe a análise d
o disposto no artigo 50 do Código Civil, que versa:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

Desse modo, tem-se que a desconsideração da personalidade
é aplicável sempre que houver a prática de
ato irregular. Contudo, para que isso ocorra, os requisitos de sua caracterização devem encontrar-se presentes e cabalmente demonstrados, o que, de fato, restou observado no caso
concreto
.

Na espécie, pelos documentos
que acompanham o presente agravo, restam fortes indícios de tentativa de ocultação do patrimônio e blindagem patrimonial do devedor, ora agravado consubstanciado nas cópias das matrículas trazidas aos autos (id.
207086680
) que apontam a transferência do patrimônio do agravado para
a
holding
em 2019, constituída logo após a decretação da recuperação judicial da empresa agravada e no mesmo ano de ajuizamento da execução extrajudicial de origem.

Do quadro societário
da
holding

(id. 2070866
84
)

também é possível observar que figuravam como sócios o agravado e sua filha menor de idade representada pela genitora, esposa do agravado, tratando-se, portanto, dos mesmos sócios da empresa ora agravada
.

Além de tais premissas, a tese de fraude também se fortalece na medida em que, após transferir os imóveis para o patrimônio
da holding
,
de abril a setembro de 2019, o sócio agravado Geraldo
Aluizio
Guimarães se retirou da sociedade, ou seja, constituiu a empresa com sua filha menor de idade, transferiu diversos imóveis e retirou-se da sociedade apenas 6 (seis) meses depois, figurando como única sócia a menor representada por sua genitora conforme cópia da quarta alteração do contrato social (id. 207086677 pág. 53).

Desse modo, ao menos nesse instante processual, vislumbro a presença dos requisitos do art. 50 supramencionado.

Nesse sentido inclusive vem decidindo esse Egrégio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO

INVERSA
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
– DEFERIMENTO DA
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE

JURÍDICA
DO EXECUTADO – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS EM CONTA CORRENTE DO SÓCIO DA
EMPRESA –RETIRADAS
FINANCEIRAS DO CAIXA DA EMPRESA PARA CUSTEAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO PESSOAL - OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO – COMPRA DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO BEM PARA O SEU NOME – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se a teoria da
desconsideração
da pessoa
jurídica
em caso de abuso da
personalidade
, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, que devem restar cabalmente demonstrados. A aplicação do instituto de
desconsideração
da
personalidade

jurídica
é uma medida excepcional, que deve ser concedida, para aquele caso específico, diante de provas robustas de ocorrência das hipóteses legais que o autorizam. (TJMG - Agravo de Instrumento-
Cv
1.0071.11.001257-3/002, Rel.(a): Des.(a) Newton Teixeira
Carvalho ,
13ª Câmara Cível,
Julg
. 05/12/2019)

(N.U 1000391-18.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)

Por conseguinte, diante das razões expostas
, deve ser reformada a decisão de origem e deferida
a
desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Objetiva Holding Ltda.
, com o consequente

arresto dos bens da empresa até o limite do valor da execução de origem.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024